Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701669-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA COSTA DOMIENSE RÉU ESPÓLIO DE: RONALDO MACIEL ROSAS ALVES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de inventário e partilha de bens que indeferiu o requerimento de destaque de honorários advocatícios contratuais até que seja prestada a informação relativa ao valor exato da dívida do espólio com o Banco do Brasil S.A. Intime-se Espólio de Ronaldo Maciel Rosas Alves para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento de seu recurso em razão da ausência de legitimidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator